Tribunal: STF
Processo: HC 201672
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciana Louveira Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 561.497/MS, mas concedeu a ordem de ofício a fim de “reduzir a pena de LUCIANA RODRIGUES LOUVEIRA para 6 anos de reclusão e 27 dias-multa”.
    Consta dos autos que a paciente foi absolvida em primeira instância e condenada em segunda instância à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do artigo 155, § 4º, I e IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, porque, à míngua de fundamentação idônea, impôs-se o regime mais gravoso, dizendo violado o verbete 719 da Súmula do STF, e viável o regime semiaberto.
    Aponta a necessidade de revogar a prisão ou substituir por domiciliar, tendo em vista a paciente ser mãe e única responsável de criança menor de 7 anos .
    Sustenta, em decorrência desses fundamentos, o cabimento da alteração do regime inicial e da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito.
    Requer o deferimento da liminar para aguardar o julgamento da impetração em liberdade. No mérito, postula pela fixação de regime inicial menos gravoso, bem como a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas alternativas ou por domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Na espécie, a impetração volta-se contra a decisão singular proferida nos autos do HC nº 561.497/MS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Ribeiro Dantas não se manifestou sobre o regime inicial imposto à paciente, embora tenha realizado nova dosimetria, reafirmando o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime. 
    Como se lê na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis legitima a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Nesse sentido: HC nº 132.989/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/10/16; HC nº 134.869/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/8/16; HC nº 130.732/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/16; HC nº 131.761/SC, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/2/16; e HC nº 125.589/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 26/6/15.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente